Tribunal: TJBA
Processo: 8003309-94.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003309-94.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros (2)

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

APELADO: KLEBER DE ALMEIDA FERREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CRIANÇA
BENEFICIÁRI
A

ACOMETIDA
DO T
RANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
APELO DA RÉ, CASSI
:

ESCOLHA DOS MÉTODOS E ABORDAGEM TERAPÊUTICA MULTIDISCIPLINAR QUE COMPETEM AOS PROFISSIONAIS QUE ASSISTEM O PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO.
DIREITO FUNDAMENTAL ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. PRIORIDADE ABSOLUTA DETERMINADA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTIFICAÇÃO
QUANTIFICAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
COMPATIBILIDADE COM O CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO.
OPINATIVO DA PROCURADORIA NO MESMO SENTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. APELO DA CASSI NÃO PROVIDO.
COM ACRÉSCIMO RECURSAL EM 5% (CINCO POR CENTO).
RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO A SER LIQUIDADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº 8003309-94.2021.8.05.0080
, oriundos da 4ª Vara das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana, em que figuram como Apelantes e Apelados,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BRANCO DO BRASIL S/A
e
P. L. M. F., MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO POR SEU GENITOR KLEBER DE ALMEIDA FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto pela parte Ré
e
DAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelos Autores
, e o fazem amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões,.

DES.(A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)